Tribunal: STF
Processo: ARE 966435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em que manteve a concessão do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 45 da Lei e benefícios (eDOC 175).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 5º, II; 6º; 37;, § 5º; 196; 201, caput; e 203 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 180, p. 10):
    “O princípio da reserva legal foi afrontado no momento em que o acórdão estendeu o acréscimo de 25% para aposentadorias diferentes da aposentadoria por invalidez. Ora, se a lei diz expressamente que o acréscimo de 25% é sobre o valor da aposentadoria por invalidez, então é somente essa espécie de aposentadoria que pode recebe-lo. Afinal, “devem-se compreender as palavras como tendo alguma eficácia.”.” 
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 184).
    Verifico que a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar a PET 8002 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Sessão de 12.3.2019, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, na forma art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no art. 45 da Lei nº. 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do voto do Relator. 
    A matéria veiculada neste autos revela-se alcançada pela referida decisão. 
    Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da questão nos autos da PET 8002, nos termos do art. 21, I, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente